Tribunal: TCU
Processo: 001.591/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4880/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado nos termos da peça 17, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 22507/202X-TCU/Seproc, peça 15, cuja ciência ocorreu em 23/5/2024, peça 16. Os prazos inicialmente concedidos têm como datas-limite para cumprimentos das determinações 7/6/2024 (prazo de 15 dias) para os subitens 9.4.1.1 e 9.4.1.2 e 22/6/2024 (prazo de 30 dias) para o subitem 9.4.2 do Acórdão 3568/2024-TCU-Primeira Câmara , peça 12. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por 15 dias, do prazo para o cumprimento dos subitens 9.4.1.1 e 9.4.1.2 do Acórdão 3568/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, e por 15 dias, para cumprimento do subitem 9.4.2 do mesmo acórdão, a contar do término do prazo anteriormente concedido, com o encerramento dos prazos ora prorrogados em 3/7/2024 e em 7/7/2024, respectivamente, comunicando essa deliberação à requerente, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.591/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Rodrigues (XXX.930.027-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Lucas Gabriel Duarte Godinho da Silva (XXX.391.452-XX); Lucineia Duarte Pereira (XXX.305.642-XX); Luiz Rodrigues da Cova (XXX.024.387-XX); Luiza Nascimento da Silva (XXX.850.607-XX); Miguel Duarte Godinho da Silva (XXX.246.382-XX); Rubemar Guerra Barros (XXX.273.147-XX). 1.2. Requerente: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.